Tribunal: TJDFT
Processo: 0729783-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. NÃO EFETIVIDADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 239, I, do Código de Processo Civil, dispõe que o autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu.
2. No caso dos autos, a citação não foi efetivada e, não tendo o autor localizado o contrato original para que a busca e apreensão fosse convertida em execução de título extrajudicial, requereu o aditamento da petição inicial para o rito monitório, não se verificando qualquer óbice no acolhimento do pedido.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.